Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.382/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do eg. Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, em razão de a nova redação do art. 83 da Lei n. 9.430/1996 estabelecer regramento mais severo - porque limitou os efeitos do parcelamento àqueles casos em que a adesão ao programa tenha se dado antes do recebimento da denúncia -, tal dispositivo, com a redação da Lei n. 12.382/2011, somente se aplica às condutas posteriores a sua entrada em vigor, em 1°/3/2011.

3. Considerando que, na hipótese, o crédito tributário foi constituído em 27/5/2016, ou seja, na vigência da Lei n. 12.382/2011, inviável a pretensão de suspensão da ação penal, tendo em vista que o pedido de parcelamento do débito foi realizado em 12/12/2020, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/08/2020.

4. Recurso conhecido e provido.